Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-76.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023273-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LEONILDA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 867.772.621-72 (AGRAVANTE), SOMA OBRAS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.666.097/0001-34 (AGRAVADO), DAVID DE ALVARENGA CARDOSO - CPF: 251.967.618-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO
– DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONILDA APARECIDA DE CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005061-40.2021.8.11.0086, movida em desfavor de SOMA OBRAS E CONSTRUCOES LTDA, que indeferiu o pedido de arresto liminar de créditos da executada decorrentes do contrato celebrado com a empresa Colonizadora Sinop S/A, colacionado no ID 70334117-origem, até a satisfação integral do débito, incluindo o valor dos honorários advocatícios e custas processuais, para que a empresa Colonizadora Sinop deposite mensalmente em Juízo o valor das parcelas.

Em suas razões, anota a agravante a presença dos requisitos legais e possibilidade de lesão ao seu direito, para tanto alega que acostou aos autos pesquisa de restrições financeiras cadastradas em desfavor da Executada, que inegavelmente apontam para indícios de dilapidação patrimonial, restando patente, também, a possibilidade de insolvência financeira.

Registra que até mesmo em nome do proprietário da empresa restam restrições cadastradas.

Afirma que estão presentes indícios de fraude aos credores, pois o Sr. Mário Gomes, funcionário da agravada, figura como sócio proprietário da empresa SMAV Obras e Artefatos, cujas informações são similares às da Executada.

Assim, requer liminarmente, a concessão das medidas cautelares de arresto, nos exatos termos do pleiteado na exordial.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão objurgada, deferindo a tutela provisória de arresto do imóvel.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 114828481).

Contraminuta da parte agravada (ID 129926665).

Sem ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida pela exequente LEONILDA APARECIDA DE CASTRO, em face da executada SOMA OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA, cujo título executivo se funda num contrato de confissão de dívida, originalmente pactuado na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que o seu valor atualizado é de R$ 107.116,42 (cento e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

Argumenta a parte exequente que a executada apresenta fortes indícios de dilapidação do patrimônio, encontrando-se atualmente com diversas pendências financeiras, bem como pelo fato de que o gerente comercial da executada seria sócio-administrador de outra empresa (SMAV Obras e Artefatos), que teria sido reativada e atuaria no mesmo ramo que a executada presta serviços, havendo indícios de fraude aos credores, pois tanto a executada quanto a empresa SMAV Obras e Artefatos estariam localizadas no mesmo endereço.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, com fulcro no artigo 301, do CPC, a fim de que fosse deferido arresto de créditos da executada decorrentes do contrato celebrado com a empresa Colonizadora Sinop S/A, colacionado no ID 70334117, até a satisfação integral deste débito, incluindo o valor dos honorários advocatícios e custas processuais, para que a empresa Colonizadora Sinop deposite mensalmente em Juízo o valor das parcelas.

Ainda em sede de tutela de urgência cautelar, pugnou fosse deferido o arresto de importâncias financeiras encontrados nas contas bancárias da executada, através do Sistema SISBAJUD.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência concomitante dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, tanto de créditos quanto de valores, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão da autora/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Contudo, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

Como bem ressaltou o MM. Juiz de origem, em que pese a comprovação probabilidade do direito ante a existência do débito nos autos, conforme termo de confissão de dívida, não se encontra evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “haja vista que pelos documentos trazidos anexos à peça vestibular, não é possível aferir que a executada esteja dilapidando o seu patrimônio ou esteja insolvente”.

De fato, a despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora/agravante, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, o “periculum in mora”, vez que ela não apresentou qualquer documento para comprovar que a parte requerida não possui condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvência.

Somente a alegação da parte autora de que é credora da parte ré e que não está conseguindo receber, ou que a ré possua algumas pendências financeiras, por si só, não é suficiente para embasar o pedido, ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda.

Em resumo, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal.

Portanto, não resta evidenciado que a parte demandada esteja se ausentado ou tentando furtar-se de ser localizada, ou, ainda, que tenha contraído dívidas extraordinárias, transferido bens a terceiros ou cometendo artifícios fraudulentos, com o objetivo de lesar credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL. DEVEDOR AINDA NÃO CITADO. INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não ficou comprovado.” (TJ-RO, AI 0803070-42.2019.8.22.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL, Julgado em 14/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão que indeferiu arresto cautelar de bem imóvel do devedor – Ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Os simples fatos de os devedores serem demandados em outras execuções e de existir anúncio de venda de um imóvel de propriedade do codevedor, sem outros elementos de prova, não justificam a concessão do arresto – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2074450-79.2020.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero, Julgado em 29/09/2020)

Desta forma, os documentos trazidos aos autos não permitem inferir que o agravado se encontra em situação de endividamento, de forma que não há demonstração de dano ou risco irreparável a justificar, nesse momento, o deferimento da medida.

Assim, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada, de modo que o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp nº 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’ (Súmula 83 do STJ). 2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud. 3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.

Assim, o indeferimento da tutela cautelar de arresto deve ser mantido, ante a necessidade de prévia citação do executado, nos termos do artigo 829, caput, do CPC, pois, na hipótese, não foi comprovada a necessidade de concessão liminar da medida para assegurar a efetividade da tutela judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022